Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-36.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002049-36.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (ASSISTENTE), LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.442.741-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002049-36.2022.8.11.0004

APELANTE: DIOGO NOGUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
embriaguez ao volante
, a manutenção da condenação é medida de rigor.

É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002049-36.2022.8.11.0004

APELANTE: DIOGO NOGUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diogo Nogueira Fernandes
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97 [
embriaguez ao volante
], cumulada com suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo destinado ao Conselho da Comunidade.

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [Id. nº 220186713 - Pág. 1].

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula genericamente a absolvição e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, opina pelo desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002049-36.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade)

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal levantou preliminar de não conhecimento do recurso, sustentando que “
a defesa técnica do apelante
não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida
, limitando-se a dizer, de modo muito sucinto, que o Recurso de Apelação possui efeito devolutivo e, por isso, essa instância revisora deveria “se debruçar” sobre o caso, especialmente no que concerne à tipicidade, à antijuridicidade e à culpabilidade, além de revisitar o procedimento de individualização da pena. Contudo, agindo dessa maneira, a membro da Defensoria Pública “feriu de morte” um dos princípios elementares dos recursos:
o da dialeticidade
” (Id. nº 228567182 - Pág. 3).

É cediço que a regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
” [BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4ª Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se limitou a requerer, genericamente, a absolvição do acusado e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O direito ao duplo grau de jurisdição tem natureza convencional, pela Declaração dos Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário. Contudo, há exigências formais a serem cumpridas, entre elas a dialeticidade, que revela à instância superior as questões e/ou os capítulos da sentença que se impugna, sem os quais a apelação se assemelharia ao desusado ‘reexame necessário’.

A ampla devolutividade do recurso de apelação não dispensa o apelante de expor, pormenorizadamente, o porquê da necessidade de a sentença ser reformada total ou parcialmente, como se confere neste precedente da Corte Cidadã:

“[...]
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013)
[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Todavia, o posicionamento majoritário desta Câmara é no sentido de tolerar os recursos genéricos, à conta da ampla defesa e do direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que, ressalvado o meu entendimento pessoal, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Diogo Nogueira Fernandes
, pela prática do crime de
embriaguez ao volante
[art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 13 de março de 2022
, por volta das 05:11hs, na Travessa Marechal Rondon, intersecção com a Avenida Ana Isabel Aguiar, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado
conduziu um veículo automotor
VW/Parati GL 1.8, cor azul, ano 1990, placa JNN-7919/GO,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Sobressai das investigações que, o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica, conduziu aquele automóvel pela Travessa Marechal Rondon, quando, ao realizar uma manobra de conversão à esquerda para adentrar na Avenida Ana Isabel Aguiar, colidiu em outros três veículos (dois carros e uma motocicleta), que estavam estacionados defronte à “Pousada Portal do Araguaia”, situada no referido endereço.

Em razão disso, o denunciado foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, sendo posteriormente submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apresentou teor de
0,40 mg/L
(fl. 27-IP), valor este acima do permitido em Lei. Inclusive, na mesma oportunidade, ele admitiu espontaneamente a ingestão de substância alcoólica.

Por conseguinte, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16/18-IP).

Saliente-se que ele é contumaz violador da lei penal, ostentando, até mesmo, executivo de pena em seu desfavor
(PEP nº 0007354-28.2016.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta Comarca)
, sendo, assim,
reincidente
(Certidão de Antecedentes Criminais às fls. 62/66-IP).

Pelo exposto,
DIEGO NOGUEIRA FERNANDES
está incurso na figura típica descrita no
art. 306, §1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal
(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
Diogo Nogueira Fernandes
, nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
1. Relatório

Trata-se de Ação Penal manejada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do acusado Diogo Nogueira Fernandes, nascido em 11.08.1990, filho de Klesia Nalmir Rosa Fernandes e Pedro Nogueira Garcia, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 306, § 1°, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme narra a exordial:

(...).

A prisão em flagrante ocorreu em 13.03.2022, auto que veio acompanhado de documentos inquisitoriais e relatório final da Autoridade Policial.

A denúncia foi oferecida dia 07.06.2022 (ID. 86940142) e foi recebida em 21.06.2022 (ID. 87908379).

O réu foi devidamente citado em 03.07.2023 (ID. 122178052) e apresentou resposta à acusação em 12.07.2023 (ID. 123127104).

Decisão designando audiência (ID. 124925766).

Em sede de instrução, foram ouvidas as testemunhas PM Ronivaldo José da Silva e PM Leonardo José dos Santos Portela, bem como foi oportunizado o interrogatório ao réu que ficou em silêncio (ID. 128756553).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado no art. 306, § 1°, inciso I, da Lei n. 9.503/97, com o reconhecimento da agravante da reincidência (ID. 130507417).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por atipicidade na conduta do acusado e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritivas de direito (ID. 131843724).

2. Do mérito

Quanto à
materialidade delitiva
, restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 80256578) e do exame de alcoolemia, atestando 0,40mg/L de álcool no sangue (ID. 80256580).

Há
elementos comprobatórios de autoria e culpa
oriundos da oitiva das testemunhas
PM Ronivaldo José da Silva
e
PM Leonardo José dos Santos Portela
que atenderam a ocorrência
.

A testemunha
PM Ronivaldo José da Silva
afirmou em juízo que atendeu a ocorrência e visualizou que o acusado apresentava sinais de que tinha ingerido bebida alcoólica, fato que foi comprovado mediante teste de alcoolemia:

PM Ronivaldo
: “(...) Que se recorda dos fatos, afirmando que atendeu a ocorrência de um acidente de trânsito, quando chegou ao local e entrevistou o réu verificou que ele apresentava sinais de embriaguez.
O réu na oportunidade confirmou ter ingerido bebida alcoólica. O réu foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi acima do permitido.
(...)”

Corroborando com o relato, a testemunha
PM Leonardo José dos Santos Portela
afirmou em juízo que participou da ocorrência e se recorda de ter sido acionado para atender um acidente de trânsito, ocasião em que ao entrevistar o acusado esse afirmou ter ingerido bebida alcoólica, razão pela qual foi realizado o teste do etilômetro, o qual comprovou a sua embriaguez.

Por sua vez, o acusado
Diogo Nogueira Fernandes
, permaneceu em silêncio tanto em sede policial quanto em juízo.

Não obstante a tese defensiva de absolvição alegando atipicidade na conduta, merecem prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir um veículo.

Ademais, os relatos dos policiais que presenciaram o fato sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava conduzindo o veículo, com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica; verifica-se, inclusive, que houve a realização de teste de alcoolemia resultando em 0,40mg/L de álcool no sangue.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo,
julgo procedente
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado
Diogo Nogueira Fernandes
, pelos delitos tipificados nos art. 306, §1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97
(...)
”.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, comete o crime previsto no artigo 306 do dispositivo legal, o agente que
conduz
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

A exordial acusatória narra que, no dia 13/3/2022, às 5h11min,
Diogo Nogueira Fernandes
submeteu-se, após ter se envolvido em um acidente de trânsito e ser abordado pela guarnição da Polícia Militar, ao teste de etilômetro, cujo resultado apresentou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

Na etapa policial, o PM Ronivaldo José da Silva contou que “
é Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; Que fomos acionados via Copom para atender uma ocorrência de natureza acidente de trânsito, em frente à Pousada Portal do Araguaia, na rua Ana Isabel Aguiar, cidade velha; Que no local fomos informados por terceiros que o VW Parati, cor azul, placa JNN-7917, estava trafegando na Travessa Marechal Rondon e, ao realizar manobra de conversão à esquerda, entrando na avenida Ana Isabel Aguiar veio a chocar com os veículos, um Ford Ranger , Placa PBZ 2111, cor cinza; uma motocicleta Honda, PCX 150, placa OAZ 1578, cor branca e um veículo Pajero Dakar placa OGU 5986, cor prata, que estavam devidamente estacionados em frente a Pousada Portal do Araguaia; Que, em entrevista com o condutor, este nos informou que ingeriu bebida alcoólica; Que foi oferecido o teste de etilômetro, nº 00049, ultima verificação 23/03/2021, próxima verificação 23/03/2022, o qual ao submetê-lo ao teste de alcoolemia ficou constatado o valor de 0,40 mg/l; Que, diante do teste foi dado voz de prisão ao condutor do VW Parati, pelo crime de conduzir veículo sob influência de álcool; Que o veículo Parati foi encaminhado até o pátio do BR TRAN; Que o suspeito foi entregue nessa delegacia sem lesões corporais para as medidas que o caso
” [Id. nº 220185241 - Pág. 1].

No mesmo sentido foram as declarações do PM Leonardo José dos Santos Portela.

Em ambas as etapas procedimentais, o apelante permaneceu em silêncio.

Na audiência de instrução e julgamento, os PMs Ronivaldo José da Silva e Leonardo José dos Santos Portela, responsáveis pela abordagem de
Diogo
, afirmaram que ele apresentava sinais de embriaguez e, informalmente, confessou a ingestão de bebida alcoólica,
in verbis
:

PM Leonardo relatou que: “(...)
foi acionado acerca de um acidente de trânsito e, chegando no local, em entrevista com o condutor do veículo aí que tinha se envolvido ele relatou que tinha feito ingestão de bebida alcoólica e ocasionou danos nesses outros veículos que estavam parados na mão correta deles lá. Ministério Público: (...) Ele tinha sinais característicos de pessoa que tinha ingerido bebida alcoólica? Testemunha: Sim, senhor. Ministério Público: Você lembra os sinais? Testemunha: Ele estava com a fala alterada, as vestes estavam desordenadas e desequilíbrio
”.

PM Ronivaldo contou que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que: “(...)
inclusive quando nós estávamos entrevistando ele, sobre o que poderia ter ocasionado a ocorrência, ele nos relatou que alguém fechou ele, porém pela filmagem da própria pousada deu pra ver (...) que ele entrou na avenida, vindo a chocar com os veículos. Aí nós perguntamos pra ele se ele tinha ingerido bebida alcoólica, ele relatou que pra nós que havia bebido um pouquinho sim e tanto porque, na época, ele foi convidado a submeter ao teste de alcoolemia, que foi detectado que o valor estava acima do permitido, do tolerado
”.

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria delitiva da infração penal imputada ao acusado, em virtude das declarações prestadas pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante e pelo resultado do teste do bafômetro, que constatou concentração de álcool superior à permitida por lei.

No que concerne à dosimetria penal, verifico que não há ajustes a serem feitos.

Na fase inicial, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT exasperou a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) pelo desvalor dos maus antecedentes, uma vez que o denunciado possui três condenações definitivas.

Na etapa intermediária, não foram reconhecidas atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência, razão pela qual a reprimenda foi elevada na fração de 1/6 (um sexto), alcançando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na fase final, nada foi considerado.

Em relação à alteração do regime fixado, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024